Tribunal: TJMT
Processo: 1035397-25.2020.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035397-25.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIVALDO PEREIRA FERNANDES - CPF: 027.227.781-90 (RECORRENTE), SUZINETE COSTA DE ALMEIDA - CPF: 974.949.841-00 (ADVOGADO), INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA - CNPJ: 11.137.051/0111-10 (RECORRIDO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA - CNPJ: 11.137.051/0001-86 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida (Relator), Dr. Gonçalo A. de Barros Neto 1º vogal, Dr. Valmir Alaércio dos Santos 2º vogal. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – Nº 1035397-25.2020.811.0001 – Segundo Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá – MT.

RECORRENTE:
INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA.

RECORRIDO:

MARIVALDO PEREIRA FERNANDES.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA

AÇÃO DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NEGATIVAÇÃO DEVIDA - COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURIDICA EXISTENTE ENTRE AS PARTES EM SEDE RECURSAL – APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE ENTREGA NOTA FISCAL 84.403 E 88.409 DEVIDAMENTE ASSINADO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A ASSINATURA NA DECLARAÇÃO DE INSPEÇÃO DE ENTREGA DE MERCADORIA – PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR PAGAMENTO DO DÉBITO – SUMULA 385 STJ – EXISTENCIA DE LEGITIMA ANOTAÇÃO ANTERIOR E POSTERIOR - RESPONSABILIDADE CIVIL DA PARTE RECORRENTE AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Age em exercício regular de direito a empresa que promove a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao credito, se efetivamente comprovada à ausência de pagamento das obrigações pecuniárias pelo contratante.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que declarou inexistente os débitos
R$ 88,87, R$ 110,41 e R$ 110,41= R$ 309,69 “sub judice”
, bem como, condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização, a título de danos morais, na quantia de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, em decorrência da inscrição do nome da parte recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, por débito inexistente.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Da existência de relação comercial entre as partes – Da legalidade da anotação cadastral e da inexistência de danos morais.

2. Combate o valor indenizatório.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente, e defendendo a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

1.
Da existência de relação comercial entre as partes – Da legalidade da anotação cadastral e da inexistência de danos morais.

Pois bem. Saliento que, no cotidiano enfrentamento dessa questão, tenho me posicionado no sentido de que os documentos comprobatórios trazidos em sede recursal, não têm o condão de alterar o conteúdo sentencial, ante a preclusão temporal para realização da respectiva produção probatória, eis que, não possuem condição de fato novo ou superveniente.

Todavia, tal questão ganha um contorno fático-jurídico diverso, quando a documentação comprobatória demonstra claramente a existência da relação jurídica entre as partes litigantes, o que da legitimidade a cobrança e ao apontamento questionado.

Sendo assim, tenho que deve ser levado em consideração o fato de que ao magistrado é dado o poder de adotar,
“... em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum.”
(L. 9.099/95, art. 6.º), sendo possível, portanto, a interpretação probatória.

Nesse sentido é a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, se não vejamos:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. APRECIAÇÃO DE PROVA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO. ART. 131 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO.

1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões deve ser afastada a alegada ofensa ao artigo 535 do Código de Processo Civil de 1973.

2.
Como destinatário final da prova, cabe ao magistrado, respeitando os limites adotados pelo Código de Processo Civil, a interpretação da produção probatória, necessária à formação do seu convencimento.

3. Inviável o recurso especial cuja análise impõe reexame do contexto fático-probatório da lide (Súmula 07 do STJ).

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgRg no Ag 1228603/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2016, DJe 01/08/2016).

Logo, reputo que a decisão mais justa e equânime deve ser aquela aplicada com certa dose de discricionariedade conferida ao julgador e justificada pela necessidade de se aproximar o máximo possível, naquele caso em particular, a finalidade social dessa norma (fazer justiça às partes) e atendimento ao bem comum (proporcionar segurança a toda à coletividade).

Por isso, entendo que restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, diante da juntada de
“COMPROVANTE DE ENTREGA NOTA FISCAL Nº 84.403 e NOTA FISCAL Nº 88.409”,
devidamente assinados pela parte recorrida, cuja assinaturas aposta no referido documento, encontra-se assinado pela Senhora
LUANA portadora
do
CPF Nº 035.854.281-26

esposa da parte recorrida

MARIVALDO PEREIRA FERNANDES
, cujo documento foi assinado em
27/11/2019
, não havendo o que se falar, portanto, em prejuízos de ordem moral.

Consigno ainda, que a parte recorrida, possue negativação anterior “Processo Nº 1012278-17.811.0041, da 1ª Vara Esp. Família – R$ 3.554,43 – 22/02/2018”; bem como, negativações posteriores,
O BOTICÁRIO FRANCHISING – R$ 129,26 – 18/08/2021 e O BOTICÁRIO FRANCHISING - R$ 129,26 – 20/09/2021

2.
Combate o valor indenizatório
.

No tocante a esta tese recursal, anoto que já afastei a ocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos autos, tão logo, respectivo valor indenizatório, na forma pontuada acima.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para o fim de reformar a sentença fustigada e Julgar Improcedentes os pedidos inicias formulado pela parte recorrida, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2021